Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. ORDEM DE PRISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto o autor tenha atribuído a conduta ilegal de sua prisão à Polícia Civil do Distrito Federal, o decreto prisional foi emanado da Vara Criminal da comarca de Pião Arcado, a qual compõe o poder judiciário do Estado da Bahia. Nesse caso, a privação da liberdade do apelante se deu em razão de uma decisão judicial e não por ato discricionário da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O Estado da Bahia é ente político responsável civil por eventuais danosos decorrentes de erro judiciário, o que torna inarredavelmente o Distrito Federal parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal acolhida.
3. Recurso conhecido. Ilegitimidade passiva declarada e processo extinto sem julgamento de mérito. Pedidos da apelação julgados prejudicados.